Tribunal: STF
Processo: AI 795666
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. 1) OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3) INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.